Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-46.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. EMBARGOS. MULTA POR INADIMPLÊNCIA REITERADA. PROCEDIMENTOS E QUÓRUNS CONDOMINIAIS. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão, obscuridade ou erro material no acordão embargado que é claro ao afirmar que a execução está fundamentada em contribuições condominiais não pagas e multas decididas em assembleias devidamente convocadas. A planilha de débitos apresentada detalha os valores devidos, atendendo aos requisitos legais e comprovando a evolução das dívidas até o início da execução. As taxas condominiais são consideradas títulos executivos extrajudiciais pelo artigo 784, inciso X, do CPC, tornando a execução válida.

2.1 A parte forneceu todos os documentos necessários para atestar a legitimidade do título, como atas das assembleias, a Convenção do Condomínio e a planilha de débitos. A ausência de contestação específica e a falta de provas contrárias resultaram na aceitação tácita dos valores apresentados. As multas foram aplicadas conforme a legislação vigente e aprovadas em assembleias. O STJ reconhece a legitimidade das multas em casos de conduta antissocial e inadimplência reiterada, assegurando sua legitimidade.

3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Embargos de declaração rejeitados.